Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725745-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: P. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE PINHEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do CPC, intime-se o apelante a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso invocada pela Procuradoria de Justiça Cível, na peça de ID 53757299. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator